Tribunal: TCU
Processo: 023.165/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento da distribuição das transferências constitucionais - 1o semestre de 2024

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado com o objetivo de fiscalizar a distribuição das transferências constitucionais (FPE, FPM, IPI-Exportação, Cide e Fundeb), bem como a arrecadação de suas respectivas bases de cálculo, referente ao 1o semestre de 2024; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar que os montantes arrecadados e destinados à composição das transferências identificadas a seguir, no 1o semestre de 2024, estão em conformidade com o disposto no caput do art. 159 da Constituição Federal: 9.1.1. Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e Fundo de Participação dos Municípios (FPM), consoante o inciso I do art. 159 da Constituição Federal; 9.1.2. Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados (IPI-Exportação), conforme o inciso II do art. 159 da Constituição Federal; 9.1.3. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis - Estados e Municípios (Cide), conforme o inciso III do art. 159 da Constituição Federal; 9.2. considerar que os valores distribuídos por beneficiário, no 1o semestre de 2024, estão em conformidade com os coeficientes estabelecidos nos normativos que tratam a matéria para as seguintes transferências: 9.2.1. Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), conforme a Decisão Normativa - TCU 203, de 22/3/2023; 9.2.2. Fundo de Participação dos Municípios (FPM), conforme a Decisão Normativa - TCU 207, de 22/11/2023; 9.2.3. Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados (IPI-Exportação), conforme a Decisão Normativa - TCU 206, de 25/7/2023; 9.2.4. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis - Estados e Municípios (Cide), conforme os seguintes atos normativos: Decisão Normativa - TCU 202, de 8/2/2023 (repasse de janeiro de 2024) e Decisão Normativa - TCU 208, de 7/2/2024 (repasse de abril de 2024); 9.2.5. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), conforme as Portarias Interministeriais MEC/MF 6, de 28/12/2023; MEC/MF 1, de 23/2/2024; e MEC/MF 5, de 8/5/2024; 9.3. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, à Secretaria do Tesouro Nacional, ao Banco do Brasil S.A, e ao Ministério da Fazenda; e 9.4. encerrar o presente processo, com fundamento no inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU.